Tribunal: TCU
Processo: 028.398/2008-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 715/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto por Otoniel Gabriel de Medeiros Filho, contra os itens 9.4, 9.6, 9.6.1 (segunda parte) e 9.6.3 do Acórdão 5112/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas julgou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor do recorrente (peça 18). Considerando que, regularmente notificado, em 20/08/2019 (peça 32, p. 17), da deliberação recorrida ( Acórdão 5112/2019-TCU-Primeira Câmara ), o recorrente somente compareceu aos autos em 23/09/2019, oportunidade em que protocolizou seu pedido de reexame (peças 37); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; Considerando que "o prazo começa a correr a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 185, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 21/8/2019 , sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia 4/9/2019 ; Considerando que argumento novo ou tese jurídica nova não podem ser considerados fatos novos, vez que não representam documentos ou acontecimentos cujo conhecimento se daria posteriormente à decisão recorrida; Considerando que os documentos trazidos aos autos pelo recorrente não demonstram a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, do Regimento Interno/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 48, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, e 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Otoniel Gabriel de Medeiros Filho, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados; e c) encaminhar os autos à Serur para análise de mérito dos recursos interpostos por Arnildo Santos Nascimento e Maria Alice Alves Viana, após a adoção da medida especificada na alínea "b" supra. 1. Processo TC- Processo 028.398/2008-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Otoniel Gabriel de Medeiros Filho (XXX.543.151-XX). 1.2. Interessados: Arnildo Santos Nascimento (XXX.963.747-XX); Carlos Roque Teles de Menezes (XXX.956.132-XX); Carlos Sergio da Costa Viana (XXX.375.657-XX); Diretoria de Inativos e Pensionistas; Hildeu dos Santos (XXX.239.487-XX); Maria Alice Alves Viana (XXX.014.251-XX); Otoniel Gabriel de Medeiros Filho (XXX.543.151-XX). 1.3. Órgão: Diretoria de Inativos e Pensionistas. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Wagner Leandro da Silva (OAB/RN 3.619), David Verissimo de Souza, Any Ávila Assunção (OAB/DF 7.750) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.